Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE PERMITISSEM CONCLUIR PELO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO, NO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL SEGUNDO A QUAL COMPETE AO AUTOR A PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como condenou o réu a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de julho de 2014 a agosto de 2019, devido o valor nominal de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais), e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente.
3. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte.
4. Conforme o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, uma vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. ESTA É A REGRA. Precedente: 07167119220188070016, Relator: Acórdão n.1139854 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.
5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).
6. NO CASO CONCRETO, a autora sustentou na inicial a realização de trabalhos externos durante os últimos 5 anos, porém, não apresentou prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, merece reparo a sentença que deu pela procedência do pedido, justamente porque a recorrida não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade.
7. Inexiste documentação que confirme pontualmente que a recorrida fosse proprietária de veículo à época do período para qual requer indenização.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.